Tribunal: STF
Processo: ARE 1591419
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.  EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas contra acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ, que, ao julgar recurso especial da defesa, confirmou a decisão do Ministro Relator que manteve a condenação do recorrido pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, mas deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena final do acusado. O acórdão ficou assim ementado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). 2. Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes. 3. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que, embora o acusado tenha reconhecido a agressão a vítima (puxão de cabelo), arguiu que o fez por legítima defesa, o que enseja, mesmo ausente contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento acima, a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do CP. 4. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 175)

2. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público aponta a ocorrência de violação ao art. 5º, incs. XLVI e LIV, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que, ao conceder a atenuante da confissão espontânea, o STJ desconsiderou o contexto probatório e a análise de mérito das instâncias ordinárias e, de forma genérica, aplicou o benefício mesmo não tendo sido a confissão considerada como relevante na sentença (e-doc. 183).

3. O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que o exame da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, portanto, o óbice da súmula 279 do STF, além da necessidade de análise de normas infraconstitucionais (e-doc. 195).
 
4. Neste agravo, o Ministério Público alega que a controvérsia veicula questão de natureza eminentemente constitucional. Aduz que o debate não se exaure na interpretação infraconstitucional do art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal, mas sim na definição do alcance do instituto da confissão como atenuante, em estrita observância ao princípio da individualização da pena. Assevera não buscar o reexame de provas, mas a revaloração jurídica dos fatos já definidos e incontroversos nas instâncias ordinárias.
 
5. Requer o provimento do presente agravo, a fim de que seja determinado o processamento e julgamento do recurso extraordinário, para que, ao final, seja provido, com a consequente reforma do acórdão proferido pelo STJ, afastando-se a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal.

É o relatório.

Decido.

6. Ao dar provimento ao recurso especial defensivo, o STJ assentou:
“Não se desconhece julgados no sentido de que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.
Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes: AgRg no HC n. 781.327/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; AgRg no HC n. 760.122/RJ, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgRg no HC n. 758.892/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgRg no HC n. 743.109/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.
No ponto, a Corte de origem, ao decidir pela não incidência da atenuante da confissão para o acusado, consignou (e-STJ fls. 278):
26. Relativamente ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, este não merece prosperar, posto que, no interrogatório da parte apelante, à fl. 133, o condenado apenas reconheceu o puxão de cabelo na vítima contravenção penal de vias de fato, conforme trecho destacado abaixo, e, no interrogatório na fase do inquérito policial, à fl. 10, embora tenha reconhecido a agressão a vítima, arguiu que o fez por legítima defesa ao afirmar que ‘confessa que agrediu fisicamente Renata para se defender’:
Juízo: O senhor foi denunciado por, em 14 de outubro de 2014, ter ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira, produzindo as lesões descritas pela vítima e testemunhas, (...) É verdadeira esta acusação: Apelante: Ela veio para cima de mim e eu puxei o cabelo dela. Só isso. Juízo: Na denúncia, tem que houve uma discussão, como o senhor falou, motivada por ciúmes, e o senhor teria pego uma chave de motocicleta, colocou entre os dedos e começou a desferir socos nos braços, pernas e rosto da vítima, deixando-a bastante lesionada e ainda a puxado pelos cabelos. É verdadeiro isso? Apelante: Não, a parte do puxão de cabelo sim, porque ela veio para cima de mim, mas a parte do (...) (inaudível) não. (vídeo à fl. entre 13:12 a 14:38).
27. Isto posto, conquanto a parte ora apelante admita à sua participação na conduta delitiva, esta objetivou diminuir a sua responsabilidade penal nesta ação, uma vez que suscitou causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, e art. 25, ambos do Código Penal.
28. Sendo assim, considerando que a parte ora apelante procedeu com a confissão qualificada, isto é, aquela em que a parte acusada confessa a sua participação na conduta delitiva, mas afirma ter agido sob o manto de causa excludente de ilicitude, resta inaplicável a incidência da circunstância atenuante da confissão nos termos da alínea ‘d’ do inciso III do art. 65 do Código Penal.
Assim, no presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que, embora o acusado tenha reconhecido a agressão a vítima (puxão de cabelo), arguiu que o fez por legítima defesa, o que enseja, mesmo ausente contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento acima, a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP.” (e-doc. 175, p. 4-6)

7. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código Penal), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
 
“Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. III. Razões de decidir 3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.586.606-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 02/03/2026, p. 11/03/2026; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.445.153-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p.  24/08/2023; grifos nossos)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ABSOLVIÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao não acolhimento dos pleitos de absolvição e de reconhecimento da confissão espontânea –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.461.260-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 14/05/2024; grifos nossos)

8.Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator